Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 308 DO CPC.

1. Agravo de instrumento contra decisão monocrática em que se discute a natureza do prazo constante do art. 308 do CPC.

2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados nas razões do recurso combatem os fundamentos da decisão hostilizada.

3. Em que pese o art. 224 do CPC dispor que, salvo disposição em contrário, a contagem dos prazos processuais seja feita em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, o prazo previsto no art. 308 do CPC possui natureza decadencial, de natureza material, não se prendendo a tal regra e devendo, portanto, ser contado em dias corridos.

4. Contudo, não atendido o prazo legal de 30 dias para formulação do pedido principal após efetivação da tutela cautelar, isso implica tão somente na extinção da tutela concedida em caráter antecedente e na vedação de o autor renovar o pedido, salvo sob novo fundamento, não havendo óbice para a análise do pedido principal, até mesmo em razão dos princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência, buscando a racionalização da atividade judiciária.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.